Tribunal: TJBA
Processo: 8054900-05.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Revisão Criminal n.º 8054900-05.2025.8.05.0000

Revisionante: Edilon Garcia dos Santos

Advogado: Dr. Cosme José dos Reis (OAB/BA: 13.806)

Advogado: Dr. Cosme José dos Reis Júnior (OAB/BA: 31.929)

Processo referência: 0505040-13.2018.8.05.0113 (Apelação)

Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Des. Eserval Rocha (Relator), Des. Aliomar Silva Britto e Des. Luiz Fernando Lima

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, § 2º, DA LEI N.º 12.850/2013). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O SEMIABERTO. INACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO APRESENTADOS FATOS NOVOS OU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A COISA JULGADA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INEQUÍVOCA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REPRIMENDA DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “A”, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I – Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de Edilon Garcia dos Santos, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto (n.º 0505040-13.2018.8.05.0113).

II – Narra a denúncia,
in verbis
: “Consta do anexo Inquérito Policial que os denunciados se associaram, de forma estável, para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/06, com hierarquia entre seus membros e divisão prévia das funções de cada um deles, destinado à preparação, transporte, fornecimento e armazenamento de substâncias entorpecentes (drogas), para o fim de comercializá-las em desacordo com autorização legal ou regulamentar; bem como adquiriram, portaram e possuíam armas de fogo de uso permitido em desacordo com autorização legal ou regulamentar; e, ainda, originaram uma organização detalhadamente definida para a prática de crimes contra o patrimônio, cometendo roubos e receptação. Narram os autos do incluso Inquérito Policial, que após intensa investigação policial acerca dos denunciados (denominada ‘Operação Nebulosa’), foi constatada a existência de uma organização criminosa a qual denominaram de ‘Raio A’, com atuação em toda a região sul da Bahia, inclusive, com a prática de crimes dentro e fora dos presídios localizados em Itabuna/BA e Ilhéus/BA, e em franca expansão para as regiões sudoeste e extremo sul do Estado, cuja ‘facção’ encontra-se estruturada de forma ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que de modo informal, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, associando-se para praticar diversas infrações penais relacionadas ao tráfico de drogas e outros crimes como assalto a mão armada, receptação, além de posse e porte de arma de fogo. De acordo com os elementos probatórios coligidos ao presente procedimento investigativo, através do documento juntado às fls. 466 (Volume III do IP) e às fls. 149, (volume I, do Apenso I), a organização criminosa é formada a partir dos líderes Fábio Santos Possidônio (v. ‘Binho’ ou ‘Banguelo’) e Luís Antônio Santos Possidônio (v. ‘Quinha’, ‘Galego’ ou ‘Argentino’), sendo subdivididos em outros 02 (dois) grupos criminosos ligados às lideranças: o grupo de Manoaldo Falcão Costa Júnior (v. ‘Gordo Paloso’) - com atuação nos bairros São Pedro e Zizo e Avenidas Aziz Maron e Firmino Alves - e o grupo de Diego Santos Silva (v. ‘Diego Babão’), atuante nos bairros São Roque, Antique e Santa Inês, nesta cidade, todos localizados no município de Itabuna-BA. Nestas circunstâncias, a cognominada ‘Operação Nebulosa’ - cuja execução se deu em onze etapas, conforme aduz os relatórios técnicos confeccionados pela Superintendência de Inteligência da SSP/BA - identificou outros líderes que gerenciavam o esquema criminoso destes 02 (dois) grupos, sendo apresentados os indivíduos Henrique Ruan Pereira do Nascimento (v. Henrique Playboy), Washington Luís Campos da Silva, Jeferson Cabral, Fernando Gordo, Diego Cabeludo e Wendel de Souza Santos, responsáveis pela distribuição de entorpecente e recolhimento dos valores resultantes do comércio do grupo de Manoaldo Falcão (v. Gordo Paloso) e Lucas Conceição Miranda, vulgo ‘Kinha’, responsável por gerenciar as operações do grupo de Diego Santos Silva (v. ‘Diego Babão’). Ressalta-se que no curso das investigações foi detectada a coautoria dos demais denunciados, ligados e subordinados diretamente aos líderes da associação criminosa para a prática do crime de tráfico de drogas e correlatos, cada um com sua função claramente definida e determinada, de modo que se torna imperioso a individualização das condutas, bem como das funções desempenhadas, como se faz em seguida. [...] Conforme autos de investigação, EDILON GARCIA DOS SANTOS, muito frequente nas comunicações com GORDO PALOSO, compunha a organização criminosa pertencente à prática de roubos, sendo integrante do núcleo do Bairro Conceição, ligado a GAZO e ZÓI. Foi identificado em uma ofensiva criminosa onde GAZO era o ‘batedor’, composta de ‘meninos armados’, mas que não fora concluída devido a uma câmera no poste. E em uma saída para roubar carros, mas só conseguira roubar aparelhos celulares. Tinha como parceiro frequente um homem de nome CARLOS, que não fora identificado na investigação”.

III – Concluída a instrução criminal, o Revisionante Edilon Garcia dos Santos foi condenado pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, sendo-lhe imposta a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo. Contudo, em razão do acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, as reprimendas foram redimensionadas para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa. Em face do édito condenatório, a defesa interpôs Recurso de Apelação. A Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal negou provimento ao Apelo. Posto isto, ainda inconformado, Edilon Garcia dos Santos ajuizou a presente Revisão Criminal.

IV – Sustenta o Revisionante que a presente Revisão Criminal encontra amparo no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, “na medida em que visa corrigir erro judicial, pois a sentença condenatória que se pretende revisar, além de ser contrária ao texto expresso da lei penal, também não observou a evidência dos autos”. Aduz que o Ministério Público não apresentou qualquer prova do quanto narrado na peça acusatória, acrescentando que a sentença e o acórdão são contrários ao texto expresso da lei penal, pois fixaram regime mais gravoso que o cabível em razão da sanção imposta. Pugna, portanto, pela modificação do regime prisional inicial para o semiaberto, e, “em qualquer dos casos, seja julgada procedente a presente revisão criminal nos termos do art. 626 do Código de Processo Penal”.

V – É certo que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. Dispõe o art. 621, da Lei Adjetiva Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”. A evidência dos autos é o conjunto probatório colhido no feito e, para ser admitida a Revisão Criminal, é indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas colacionadas ao processo. “O objetivo da revisão criminal não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”. (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora RT, 11ª ed.).

VI – Quanto ao ônus da prova nas ações revisionais, leciona Renato Brasileiro de Lima que este recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim, havendo dúvida sobre a inocência do Acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.918). Sobre o tema, é assente no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, não podendo o pedido revisional converter-se em apelação defensiva para ampla rediscussão das provas. Nessa linha intelectiva: STJ, HC 406.484/RS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019.

VII – Na hipótese vertente, constata-se que as provas produzidas nos autos foram devidamente valoradas pelo Juiz
a quo
, não sendo possível um novo exame, sob pena de se admitir a eternização da discussão de mérito, razão pela qual se impõe a manutenção do édito condenatório, confirmado em sede de julgamento de Recurso de Apelação. Consoante destacou a insigne Procuradora de Justiça: “O que se descortina, em verdade, sob o pálio da ação rescisória, é uma mal disfarçada tentativa de reviver um inconformismo já amplamente debatido e superado nas instâncias ordinárias, transmudando este nobre instituto em um anômalo sucedâneo recursal. Deveras, a tese defensiva não aponta uma decisão
contra legem
— o que exigiria uma violação flagrante e irrefutável da norma —, mas sim uma mera discordância quanto à interpretação fundamentada que o julgador de primeiro grau, e posteriormente essa egrégia Corte, conferiram à legislação pertinente. Imperioso anotar que a revisão criminal, por sua própria natureza, não se presta à reanálise do conjunto fático-probatório ou à revaloração de teses já rechaçadas”.

VIII – Cumpre observar que, na espécie, mostra-se evidente a pretensão do Revisionante no sentido de revolver as provas que já foram analisadas pelo Juiz de primeiro grau, hipótese esta, contudo, que não se amolda àquelas elencadas no art. 621, do Código de Processo Penal. Frisa-se que o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido não constitui vício a ser sanado através da via processual da Revisão Criminal.

IX – Postula o Revisionante, ainda, a modificação do regime prisional para o semiaberto. Razão não lhe assiste. Ao realizar a dosimetria, o Juiz de primeiro grau - na primeira fase - valorou negativamente a culpabilidade do agente, fixando a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão; na segunda etapa, efetuou a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena provisória em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Confira-se trecho da sentença: “O réu Edilon foi pretérita e definitivamente condenado pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP, ocorrido em janeiro de 2015, operado o trânsito em julgado em 27/09/2017 (ação penal n.º 0300236-21.2015.8.05.0103, fls. 4947/4956), do que decorre a reincidência”.

X – Na terceira fase, o Magistrado reconheceu a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, exasperando a sanção em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Diante da quantidade de pena e da reincidência, estipulou o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. A pena de multa restou fixada em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XI – O Ministério Público opôs Embargos de Declaração em face da sentença, apontando a existência de equívoco (contradição), especificamente no tocante à dosimetria da pena imposta a Edilon Garcia dos Santos. Segundo o
Parquet
, enquanto na fundamentação foi afastada a incidência da atenuante da confissão, quando da aplicação da pena provisória ela foi reconhecida, implicando apenamento equivocado. Por tal razão, postulou o redimensionamento da pena imposta a Edilon, afastando-se a aplicação da mencionada atenuante. O Juiz singular acolheu os Aclaratórios, expondo os seguintes fundamentos: “Há erro material, consistente em nítida contradição, pois o Juízo, na fundamentação, afastou a incidência da atenuante da confissão, mas, na dosimetria das penas, a invocou em favor do réu Edilon. De acordo com o teor do respectivo interrogatório, reafirmo que o acusado Edilon não confessou a autoria do fato delituoso lhe imputado, razão pela qual a incidência da atenuante da confissão não pode subsistir. A afirmação aposta na fundamentação da sentença há de ser preservada. A contraditória incidência da atenuante da confissão reclama supressão. [...] Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para fins de redimensionar os apenamentos do réu Edilon Garcia dos Santos, o ‘Velhinho’, assim reparando o equívoco (contradição) apontado, integrando esta decisão à sentença, mantida em seus demais termos”.

XII – Em face do acolhimento dos Embargos de Declaração, o Magistrado
a quo
reformulou a dosimetria da pena referente a Edilon Garcia dos Santos, nos seguintes termos: na primeira fase, foi mantida a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão; na segunda etapa, reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), restando provisoriamente estipulada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, a reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Seguindo os mesmos critérios, a pena de multa definitiva foi redimensionada para 67 (sessenta e sete) dias-multa.

XIII – Em que pese as alegações formuladas na exordial da presente ação revisional, “A reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas
a
e
b
do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes” (STJ, AgRg no HC n. 1.000.268/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). Nesse ponto, vale transcrever trecho do acórdão proferido no julgamento do Apelo defensivo: “No tocante ao regime de cumprimento, tendo em vista a quantidade de pena estabelecida, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade), corrobora-se a decisão de primeira instância, determinando-se o fechado para o início da execução,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, c/c § 3º, ambos do Código Penal”. N
o caso concreto, a fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do Revisionante e pela valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
Assim, não há que se falar em decisão contrária ao texto expresso da lei penal.
Precedentes: STJ, AgRg no HC n. 992.953/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025, e AgRg no HC n. 995.050/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

XIV – Ainda acerca da matéria, cita-se excerto do Parecer Ministerial: “Sabidamente, a regra geral disposta no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, para o
quantum
de pena em questão, estabelece que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto’. Ocorre que o próprio texto legal condiciona a benesse ao agente não reincidente, o que, indubitavelmente, não é o caso do Requerente. Ademais, o § 3º do mesmo art. 33 dispõe, de forma imperativa, que ‘a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. Tal disposição, aliada à condição de reincidente do apenado, não apenas permite, mas recomenda a imposição de regime mais gravoso como forma de garantir a necessária reprovação e prevenção do crime. [...] Portanto, a decisão que se busca rescindir não se afigura ‘contrária ao texto expresso da lei penal’; pelo contrário, resulta da correta e fundamentada aplicação do sistema normativo que rege a matéria, considerando as particularidades do caso concreto e as condições pessoais do condenado”.

XV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, e, subsidiariamente, na eventualidade de seu conhecimento, pela sua improcedência.

XVI – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8054900-05.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figura, como Revisionante, Edilon Garcia dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.